Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível, na hipótese, a configuração do delito em sua modalidade tentada, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelado percorreu todo o iter criminis. Presentes diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas.